Tribunal: TJPA
Processo: 0819673-13.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819673-13.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ISMAEL GOMES AMORAS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Assiste razão ao Custos legis em suscitar a preliminar de não conhecimento, tendo em vista que o requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, documento essencial para admissão do pedido, ex vi do art. 625, §1º do CPP. Preliminar acolhida.

2.

Revisão criminal conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer

da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ISMAEL GOMES AMORAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida regime semiaberto, mais 697 (seiscentos e noventa e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP, ajuizou a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que todas as provas produzidas no processo são nulas, uma vez que derivaram tanto de busca pessoal como ingresso forçado em domicílio sem que houvesse sido comprovada a fundada suspeita que autorizasse a realização das referidas diligências empreendidas pelos policiais que o prenderam.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, ante a inexistência da certidão de trânsito em julgado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, verifica-se que assiste razão ao Custos legis em suscitar a preliminar de não conhecimento, tendo em vista que o requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, documento essencial para admissão do pedido, ex vi do art. 625, §1º do CPP, motivo pelo qual acolho a preliminar.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/07/2023